Tribunal: TJDFT
Processo: 0731322-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731322-25.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO SOUZA DE ARAGAO DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARCELO SOUZA DE ARAGÃO contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, ao Diretor Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) e ao Distrito Federal, que, alegadamente, não respeitaram o percentual das vagas destinadas a pessoas negras e hipossuficientes no concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Econômicas e Urbanas do Distrito Federal - ATUBDF (COD 104 – Transporte). Esta Relatoria, consoante as decisões exaradas nos IDs 51363837 e 51642492, indeferiu a medida liminar vindicada na inicial do mandado de segurança. Posteriormente, no julgamento do mandado de segurança, esta egrégia 2a Câmara Cível, consoante o v. acórdão n. 1781685, exarado sob o ID 53539170, rejeitou as preliminares e denegou a segurança vindicada na inicial. Transitado em julgado o v. acórdão em 13/12/2023 (ID 54490888), o impetrante apresentou petitório sob o ID 55423885, informando que a autoridade coatora (Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF) não cumpriu a decisão emanada deste Juízo, no sentido de assegurar o direito do impetrante a prosseguir no certame. Entretanto, conforme entendimento deste egrégio Colegiado, a segurança vindicada pelo impetrante fora denegada, não havendo que se falar em qualquer descumprimento do decisum. Dessa forma, nada há a prover quanto ao pedido de cumprimento formulado pelo impetrante (ID 55423885). Publique-se. Intimem-se. Retornem os autos ao arquivo. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024 às 09:53:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora